Tribunal: TJES
Processo: 5003099-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003099-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003099-20.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECUSA DE BEM IMÓVEL À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. TEMA 578 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão interlocutória que rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora, diante da recusa expressa do Município exequente, em observância à ordem legal de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, fundada na superioridade do valor do imóvel ofertado em relação ao débito exequendo, bem como ao suposto não enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da recusa do bem imóvel com base na ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80, que privilegia bens de maior liquidez.

A alegação de que o valor do imóvel supera o montante da dívida não afasta, por si só, a primazia legal do dinheiro na ordem de penhora, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 578.

O princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.

A flexibilização da ordem legal de penhora exige demonstração inequívoca de imperiosa necessidade pelo executado, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte não configura omissão quando o julgador encontra fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de reapreciação do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento encontra disciplina no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios na ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A recusa da Fazenda Pública a bem imóvel ofertado à penhora, em desobediência à ordem do art. 11 da Lei nº 6.830/80, é legítima e não configura, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade.

A flexibilização da ordem legal de penhora exige comprovação inequívoca, pelo devedor, da imperiosa necessidade de afastá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 797 e 805; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, III, e 11, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, AgInt no REsp 1.895.803/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ; TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003099-20.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA. (ID 15392546) contra o v. Acórdão (ID 15122942) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora em sede de execução fiscal.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão. Argumenta que o valor do imóvel oferecido, de R$ 1.800.949,26 (um milhão, oitocentos mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), é amplamente superior ao débito exequendo, de R$ 352.375,97 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), o que afastaria qualquer prejuízo ao credor. Alega violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e sustenta que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre precedentes do STJ (REsp 1.229.520/PR e AREsp 704.522/SP). Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Assim restou ementado o acórdão ora recorrido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou o bem imóvel ofertado em garantia, acolhendo a recusa do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A Agravante requer a aceitação do imóvel para viabilizar a oposição de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da Fazenda Pública a bem imóvel nomeado à penhora em desobediência à ordem de preferência legal e se tal recusa ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de preferência de bens para penhora, estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), posiciona o dinheiro em primeiro lugar e os imóveis em quarto, refletindo uma opção legislativa pela maior liquidez para a satisfação do crédito público.

A execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil, o que legitima a busca por bens de maior liquidez.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR - Tema 578), firmou tese de que é legítima a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido que não observa a ordem legal, não constituindo, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

A flexibilização da ordem legal é medida excepcional e exige que o executado comprove, de forma inequívoca, a "imperiosa necessidade" de afastar a preferência legal, não bastando a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No caso concreto, a Agravante não apresentou provas de que a penhora de ativos financeiros inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais ou lhe causaria dano irreparável.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a expressa recusa do Município Agravado fundamentam a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução com a busca por ativos financeiros, em alinhamento com a legislação e a jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80, sem que isso configure ofensa ao princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC.

A flexibilização da ordem de penhora é medida excepcional e depende de comprovação inequívoca, por parte do devedor, da imperiosa necessidade de afastá-la, sendo insuficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 9º, III, e art. 11, I e IV; Código de Processo Civil, art. 797 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, AgInt no REsp n. 1.895.803/SP.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

No mérito recursal, verifico que a Embargante busca, sob o pretexto de omissão, a reforma do julgado por discordar da tese jurídica adotada por este Colegiado.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a controvérsia, consignando que a recusa do Município de Vila Velha é legítima por estar amparada na ordem de preferência legal estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

Neste sentido, não há omissão quanto à disparidade entre o valor do imóvel, de R$ 1.800.949,26 (um milhão, oitocentos mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), e a dívida de R$ 352.375,97 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). O colegiado fundamentou que a liquidez do ativo (dinheiro) possui primazia sobre o bem imóvel, conforme tese firmada no Tema 578 do STJ.

A alegação de violação ao artigo 805 do CPC ("Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado") também foi devidamente apreciada, concluindo-se que tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com a eficácia da execução.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito e o dever de fundamentação, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em julgados que ora colaciono por pertinência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se é admissível o prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
(...) A alegação de omissão pela ausência de enfrentamento da jurisprudência e normativos invocados (como o Decreto nº 84.398/1980 e o RE 1.181.353/STF) não procede, pois o acórdão realizou juízo de distinção (distinguishing), por considerar que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir, o que afasta a alegação de omissão.
A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica.
O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera adoção de entendimento diverso do defendido pela parte não configura omissão. É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência e os precedentes podem ser afastados mediante juízo de distinção, sem configurar omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO [...] 1.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.
[...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

Quanto ao prequestionamento, recordo que o artigo 1.025 do CPC estabelece a figura do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a simples invocação de prequestionamento ou o descontentamento com a aplicação do Tema 578/STJ não autorizam o acolhimento do recurso se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.